Tribunal: TJES
Processo: 5003244-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003244-18.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE(S):

MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

III-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.

5003244-18.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003244-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA e outros (2)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 24/11/2021

A SRA ADVOGADA EDUARDA MOREIRA ARMANI:-

Boa tarde a todos, primeiramente cumprimentando o Desembargador Presidente, o Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana, e os demais Desembargadores presentes.

Cuidam os autos originalmente de Ação Ordinária em que se discute o reconhecimento do direito dos autores de construírem em área edificada, localizada no Morro do Moreno, nos termos do projeto apresentado a Prefeitura no ano de 2002.

Subsidiariamente, o pedido da ação original se voltou ao reconhecimento do direito dos autores em serem indenizados, caso surpreendentemente fossem julgado improcedente o pedido principal.

O processo que já foi apreciado por esse egrégio Tribunal, inclusive tramitou no Colendo Superior Tribunal de Justiça, teve sua sentença anulada e retornou aos cuidados do juízo originário para que novamente fosse proferida a sentença.

Então, antes do julgamento ser realizado, o Douto Juízo de Piso proferiu decisão a que se estar agravando. Importando ressaltar que o agravo discute tão somente o ponto da decisão que fixou entendimento quanto à improcedência do pleito indenizatório, pelas limitações administrativas impostas por normas ambientais que limitam o exercício do direito de propriedade.

Inclusive, deixou de considerar a necessidade de avaliação do metro quadrado da área discutida para fim de eventual indenização.

Esclarecido isso, eu passo então a escolha das razões pelas quais o entendimento do juízo de piso merece ser reformada. Sabe-se Excelências, que tanta a Jurisprudência quanto a Doutrina Pátria, reconhecem que, quando a limitação administrativa impede de maneira significativa o exercício dos direitos inerentes à propriedade, implicando no esvaziamento do próprio conteúdo do direito de propriedade, e na eliminação do uso econômico, ou direito a alienação, é plenamente possível que o proprietário seja indenizado por essas limitações que lhe foram impostas

Esse é o entendimento praticado pelo STF, conforme o julgamento do recurso extraordinário 134297 colacionado ao Recurso. E para além da Jurisprudência, esse também é o entendimento praticado pela doutrina Pátria conforme extraído o trecho do professor Marcelo Abelha. Peço a devida vênia para citá-lo: "Os proprietários, podem assim promover o uso adequado e racional dos recursos naturais ali existentes, desde que é claro, respeitem-se os limites inerentes à proteção ambiental. Já decidiu aquela Corte inclusive, que os proprietários têm direito a indenização pela redução do proveito econômico, que as medidas de Proteção Ambiental venham a impor a propriedade"

Não param dúvidas Excelências a respeito da possibilidade de o proprietário, ou proprietários como neste caso, serem indenizados quanto às limitações administrativas que lhe foram impostas.

Para isso é necessário que seja observado dois requisitos: O primeiro deles é que o pedido não seja feito por meio de ação de direito real, mas sim, por meio de ação de Direito Processual como é o caso em tela. O segundo deles é que seja observado o prazo prescricional de cinco anos, que também foi observado no presente caso.

Deve-se então compreender Excelências, como plenamente possível que subsidiariamente, caso os pedidos principais da Ação Ordinária não sejam julgados procedentes, os autores possuam sim, o direito a serem indenizados pelas limitações que foram impostas.

Por fim, é importante mencionar que não estamos tratando aqui de limitação administrativa genérica, mas sim de limitação administrativa que atinge o grupo determinado e específico de pessoas e proprietários.

Portanto, com base nesses argumentos, é que se pleiteia que o presente recurso de agravo de instrumento seja julgado procedente, e por consequência reformada a douta decisão agravada, no que tangência a consolidação do entendimento, de que é sim possível, que os autores sejam indenizados pelas limitações administrativas que sofrerem.

Caso os primeiros pedidos sejam julgados improcedentes na ação original, destaco então que o objeto do agravo é com relação ao pedido subsidiário da ação principal.

E assim que finalizo Excelências.

Obrigada pela atenção.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003244-18.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE(S):

MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em face do v. Acórdão constante no Id. 1985271, almejando ver sanado suposto vício de omissão no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto por
ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS,
ao qual se deu provimento, para
“para afastar as limitações impostas pelo Órgão “a quo” à complementação da prova pericial no tocante à área classificada como não edificável, quer para chancelar a viabilidade hipotética de discussão, em caráter subsidiário, da indenização eventualmente devida pela interdição de uso da propriedade discutida nos autos originários”.

Nas suas razões recursais (Id. 2043705), o Embargante sustentou, em síntese, que o
Acordão vergastado padece do vício de omissão, eis que não teria se manifestado sobre a alegação de que a limitação administrativa decorreu da Lei Federal nº. 4.771/65 (Antigo Código Florestal) e não do Decreto nº. 202/96 ou da Lei Municipal n° 2621/90.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Pois bem. Cumpre rememorar que o prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado, as quais não foram devidamente apontadas pela Embargante, trazendo de forma genérica, ainda, o dispositivo que pretende ver enfrentado, preferindo tentar, nesta via, rediscutir a solução judicial, pretensão esta rechaçada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

A bem da verdade, além do acórdão ter se pronunciado de forma clara acerca da inadmissibilidade do recurso, o entendimento do c.STJ, é no sentido de que
“o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Ademais, em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, posto que, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos e argumentos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado omisso, porquanto
não teria se manifestado sobre a alegação de que a limitação administrativa decorreu da Lei Federal nº. 4.771/65 (Antigo Código Florestal) e não do Decreto nº. 202/96 ou da Lei Municipal n° 2621/90.

Contudo, o Acórdão objurgado abordou, com clareza, que “
na Área de Preservação Permanente (APP), como é cediço, estão proibidos usos econômicos diretos, ressalvadas hipóteses previstas em lista fechada, ou seja, estabelecidas por lei federal em sentido formal, como utilidade pública, interesse social e, ainda assim, respeitados rígidos critérios objetivos de incidência e técnica hermenêutica (= interpretação restritiva)
”,
restando acrescentado que
“
se 85% (oitenta e cinco por cento) da gleba dos Recorrentes está situada em Área de Preservação Permanente (APP) – a qual, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores, está sujeita a rígidas limitações no plano construtivo – há razões para entrever um possível aniquilamento na utilidade privada de parte substancial da referida propriedade, com possível prejuízo aos seus titulares”
.

Desta forma, não há qualquer vício no Acórdão vergastado, eis que restou vislumbrada a eventual possibilidade dos Embargados terem sofrido prejuízos em decorrência das limitações que recaem sobre 85% (oitenta e cinco por cento) da propriedade dos mesmos, por se tratar de Área de Preservação Permanente (APP), sendo viável, portanto, a realização da complementação da prova pericial indeferida na decisão vergastada.

O
fato de a legislação federal estabelecer, de forma conceitual e abstrata, regimes de proteção ambiental a determinadas áreas com valor ecológico não retira dos demais entes federativos a responsabilidade comum de também proteger o meio ambiente e definir, em seus respectivos territórios, espaços que devem ser especialmente protegidos, como de fato ocorreu com a edição da Lei Municipal
n° 2621/90 e do Decreto Municipal nº. 202/96. Logo, não há como se afastar, por esse motivo, a eventual responsabilidade do Ente Municipal em supostamente indenizar os Recorridos pela alegada limitação imposta.

Nesse contexto, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003244-18.2021.8.08.0000
;

EMBARGANTE(S):

MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

II-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

III-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.

5003244-18.2021.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23

de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.